Tribunal: TJES
Processo: 5000318-30.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000318-30.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PHILIPE RAFAEL GATTI DE MIRANDA registrado(a) civilmente como PHILIPE RAFAEL GATTI DE MIRANDA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA
CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
a

A
dvogad
a

G
ersianne Neves de Oliveira
– OAB/ES
2
0.780
, em favor de
P
HILIPE RAFAEL GATTI DE MIRANDA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da
4ª
Vara
Criminal
de C
achoeiro de Itapemirim
,
sob a alegação de que
o paciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Sustenta a impetrante que o postulante foi condenado pela prática do crime definido no artigo 158, §1° (duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, nas circunstâncias previstas pela Lei n.° 11.340/06, sendo preservada sua custódia cautelar.

Alega, no entanto, que o coacto é dependente químico, devendo sua prisão ser substituída por internação em instituição para tratamento de sua drogadição.

R
equer seja substituída a prisão para a execução da pena por medida de internação em clínica para tratamento da dependência química.

Liminar indeferida,
conforme decisão de
I
D 2
186129
.

Informações devidamente prestadas (
I
D 2
053607 e ID 2053608
).

Pedido de reconsideração de liminar
indeferido
(ID 2186129).

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
ID 2439684
)
, de lavra d
a
Ilustre Procurador
a
de Justiça
E
dwiges Dias
, opinando
pel
a

denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
c
uida-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
a

A
dvogad
a

G
ersianne Neves de Oliveira
– OAB/ES
2
0.780
, em favor de
P
HILIPE RAFAEL GATTI DE MIRANDA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da
4ª
Vara
Criminal
de C
achoeiro de Itapemirim
,
sob a alegação de que
o paciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Sustenta a impetrante que o postulante foi condenado pela prática do crime definido no artigo 158, §1° (duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, nas circunstâncias previstas pela Lei n.° 11.340/06, sendo preservada sua custódia cautelar.

Alega, no entanto, que o coacto é dependente químico, devendo sua prisão ser substituída por internação em instituição para tratamento de sua drogadição.

R
equer seja substituída a prisão para a execução da pena por medida de internação em clínica para tratamento da dependência química.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o requerente teve a prisão
preventiva
decretada
em razão da suposta prática do crime previsto no
artigo 158, §1° (duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, nas circunstâncias previstas pela Lei n° 11.340/06
.

Relativamente ao direito de internação pleiteado pelo impetrante
, anoto que a providência requerida neste
writ
está prevista no artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, cuja redação é a seguinte:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

[...]

VII – internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

Da leitura do dispositivo, constata-se que a internação provisória pressupõe a produção de prova técnica, na medida em que a
L
ei fala em conclusão pericial.

Para tanto, deve ser instaurado incidente de insanidade mental, no bojo do qual as condições psíquicas do acusado são avaliadas por expert
s, e cujas conclusões devem orientar a decisão da autoridade judici
á
ria.

Ocorre que, a via mandamental não se presta a esse tipo de avaliação, que deve ser realizada perante o juízo natural.

Logo, inviável o atendimento ao pedido da defesa.

Pelo exposto, não restand demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
E
XTORSÃO MAJORADA
.
ARTIGO
158, §1° (DUAS VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS PELA LEI N.° 11.340/06
.
1.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA
DE INTERNAÇÃO
. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
2
. ORDEM DENEGADA.
1
.

A
internação provisória pressupõe a produção de prova técnica, na medida em que a
L
ei fala em conclusão pericial.
A
via mandamental não se presta a esse tipo de avaliação, que deve ser realizada perante o juízo natural.

2
.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.